Tribunal: TJMT
Processo: 1011598-93.2024.8.11.0006
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO. PRELIMINAR(ES). INOVAÇÃO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE E CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPVA. ISENÇÃO RECONHECIDA JUDICIALMENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA. DANO MORAL CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1- Sentença na origem (id. 293948859 – reclamação no 1011598-93.2024.8.11.0006 – Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres), que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir, de forma simples, os valores pagos a título de IPVA. 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) A apresentação de documento novo na fase recursal, só tem cabimento quando: - tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício; - se referir a fato superveniente; ou, - demonstrada a impossibilidade de fazê-lo no tempo devido. Assim, não se enquadrando a matéria a essas exceções, não deve o recurso ser conhecido quanto a essa nova discussão, motivo pelo qual, deixo de analisar o(s) documento(s) apresentados na fase recursal. Precedentes. (TJDFT – 8a T - RApC no 07456849720218070001 – rel. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO - j. 27/7/2023 - DJE: 1/8/2023); (TJPE – RApC no 5300352 – rel. Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima – j. 12/06/2019 - DJe 10/07/2019) e (STJ – 3a T - AgRg no AREsp n. 641.561/RS – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 23/5/2017 - DJe 5/6/2017). 2.2) O consumidor não precisa esgotar a via administrativa, para ter acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, XXXV, da CF. Precedente. (STJ – 4a T - AgRg no AREsp n. 158.054/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 11/12/2012 - DJe 18/12/2012). 3- MÉRITO. 3.1) Da situação fática: - o pagamento indevido de IPVA nos exercícios de 2020 a 2023 (id. 293948852), mesmo após o reconhecimento judicial da isenção do tributo na ação no 1005971-45.2023.8.11.0006; – sentença determinando a restituição simples dos valores, afastando o pleito de indenização por dano moral. 3.2) Recurso do ESTADO DE MATO GROSSO. A pretensão de redução do valor da condenação, sob o argumento de que parte dos comprovantes apresentados pelo autor se refeririam a multas de trânsito e não a pagamentos de IPVA, para limitar o valor devido a R$ 2.448,92, não encontra respaldo nos autos. A alegação de que os documentos apresentados pelo autor dizem respeito a multas de trânsito, trata-se de “tese nova”, não debatida na origem. À época, o Ente Estatal se limitou a juntar telas e extratos genéricos, sem impugnar de modo específico os comprovantes de pagamento trazidos pela parte contrária, tampouco indicou quais deles seriam, de fato, referentes a penalidades administrativas distintas do tributo IPVA. 3.3) A apresentação de matéria nova na fase recursal, só tem cabimento quando: - se tratar de fato novo; ou, - matéria de ordem pública. Matéria nova de mérito suscitada em recurso configura inovação recursal, estando alcançada pela preclusão consumativa, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância. Precedentes. (STJ – 1a S - EDcl na AR n. 4.961/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 23/3/2022 - DJe 24/6/2022); (STJ – 3a T - EDcl no AgRg no REsp n. 1.504.986/SC – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 16/6/2015 - DJe 26/6/2015); e, (STJ – 4a T - AgRg no Ag n. 1.354.283/RS – rel. Ministro Raul Araújo – j. 2/6/2015 - DJe 25/6/2015). Nos termos do princípio da adstrição ou congruência (artigos 141 e 492 do CPC), a atividade jurisdicional encontra limite naquilo postulado na exordial. A sentença deve representar, portanto, correlação entre o pedido e que foi decidido, não podendo o juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado. Precedente. (STJ – 2a T - RMS n. 72.625/DF – rel. Ministro Mauro Campbell Marques – j. 20/2/2024 - DJe de 27/2/2024). 3.4) Recurso de JUSTINO NEVES. A restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não se aplica à esfera tributária sem a devida demonstração de má-fé. Também não se configura dano moral, uma vez que a apreensão do veículo, ainda que posteriormente considerada indevida, quanto ao IPVA, decorreu de lançamentos ativos regulares no sistema da Administração Pública. Conforme comprovado nos autos (id. 293947890), além do tributo mencionado, constavam diversas multas de trânsito e pendência relativa ao licenciamento anual obrigatório do veículo, circunstâncias que, à época, legitimavam a restrição administrativa imposta. Dessa forma, a apreensão não resultou exclusivamente da cobrança do IPVA, posteriormente reconhecida como indevida, mas decorreu de múltiplos débitos legítimos de natureza tributária e administrativa. Por esse motivo, não se verifica abuso de poder, arbitrariedade ou prática de ato ilícito por parte do Estado, tratando-se, no máximo, de situação que ensejou mero aborrecimento, sem repercussão na esfera extrapatrimonial do autor. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 5.1) condeno o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.2) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.3) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.4) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 5.5) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”; 5.6) condeno o Recorrente JUSTINO NEVES, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.7) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.8) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.9) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.10) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011598-93.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JUSTINO NEVES - CPF: 065.133.441-15 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025